Tribunal: STF
Processo: RE 601692
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENAL. AUSÊNCIA DE 
   PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE 
   CONHECIMENTO DO RECURSO. LEI N. 11.418/2006: NORMAS GERAIS 
   APLICÁVEIS A TODOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PRECEDENTE. 
   ALEGAÇÃO DE NULIDADE: INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.